Tribunal: TJES
Processo: 0005240-37.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA COLHIDA EM JUÍZO. REJEITADA.
AUTORIA
E MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE COMPROVADA
S
.
VALIDADE DA PROVA ORAL COLHIDA
D
OS POLICIAIS MILITARES CONDUTORES DO FLAGRANTE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade:
A leitura em juízo dos depoimentos prestados pelas testemunhas na fase inquisitorial, por si só, mostra-se incapaz de macular o ato, especialmente quando houver sido garantido à defesa e à acusação o direito de questionar as testemunhas. Nos termos do art. 204, é vedado tão somente que a testemunha traga o seu depoimento por escrito ou adendos.

2.
Na espécie, comprova-se a
materialidade delitiva
através
do Auto de Apreensão
(
fl.
1
2
)
, do Auto de Constatação
de Substância Entorpecente

(
fl.
1
3
), Boletim Unificado
nº

42364357

(fls.
1
9
/
2
2
)
além d
a Seção Laboratório de Química Forense nº 3659/2020
(
fl.
79
),
ao
passo que a autoria restou inconteste diante da prova
oral
colhida na
fase inquisitorial
(Termos de declaração prestados pelos condutores do flagrante
3
º SGT/PMES
Thiago Pereira Lopes
e SD/PMES
Alessandro Borges Ortolan
às fls.
0
6
/0
8
-ver
s
o
)
e
corroborada
em juízo

(fl.
109
)
pelo
primeiro
, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

3. Não obstante a combativa defesa, não há que se falar em ausência de provas da autoria, sendo certo que, em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes, as palavras dos policiais que efetuam a prisão em flagrante ganham especial
relevo
, porquanto em diversas ocasiões são os únicos a testemunharem tais ações delituosas.

4
.
Recurso
conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005240-37.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DENILSON SILVA FERNANDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A): DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA COLHIDA EM JUÍZO. REJEITADA.
AUTORIA
E MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE COMPROVADA
S
.
VALIDADE DA PROVA ORAL COLHIDA
D
OS POLICIAIS MILITARES CONDUTORES DO FLAGRANTE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade:
A leitura em juízo dos depoimentos prestados pelas testemunhas na fase inquisitorial, por si só, mostra-se incapaz de macular o ato, especialmente quando houver sido garantido à defesa e à acusação o direito de questionar as testemunhas. Nos termos do art. 204, é vedado tão somente que a testemunha traga o seu depoimento por escrito ou adendos.

2.
Na espécie, comprova-se a
materialidade delitiva
através
do Auto de Apreensão
(
fl.
1
2
)
, do Auto de Constatação
de Substância Entorpecente

(
fl.
1
3
), Boletim Unificado
nº

42364357

(fls.
1
9
/
2
2
)
além d
a Seção Laboratório de Química Forense nº 3659/2020
(
fl.
79
),
ao
passo que a autoria restou inconteste diante da prova
oral
colhida na
fase inquisitorial
(Termos de declaração prestados pelos condutores do flagrante
3
º SGT/PMES
Thiago Pereira Lopes
e SD/PMES
Alessandro Borges Ortolan
às fls.
0
6
/0
8
-ver
s
o
)
e
corroborada
em juízo

(fl.
109
)
pelo
primeiro
, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

3. Não obstante a combativa defesa, não há que se falar em ausência de provas da autoria, sendo certo que, em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes, as palavras dos policiais que efetuam a prisão em flagrante ganham especial
relevo
, porquanto em diversas ocasiões são os únicos a testemunharem tais ações delituosas.

4
.
Recurso
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
5240
-
37
.20
20
.8.08.00
12

APELANTE:
D
ENILSON SILVA FERNANDES

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V
OTO PRELIMINAR

NULIDADE DA PROVA COLHIDA NA FASE JUDICIAL

Como visto, a
combatida
defesa
requer
a
declaração de
nulidade d
a
prova
colhida

na fase judicial
(
violação ao
art. 212 do CPP),
e, consequentemente, a absolvição do denunciado, considerando a
leitura integral da denúncia em momento anterior
à
realização d
as
perguntas e reperguntas
pelas partes,
bem como

das
perguntas que
sugestionam/
induz
em
as respostas.

R
essal
ta
que
a leitura das declarações prestadas em inquérito policial e da denúncia que reproduz as declarações: a) não é pergunta; b) é vedada pela lei, pois induz respostas; c) indica para a testemunha todas as circunstâncias que a acusação busca ver confirmadas em juízo; d) conduz a produção de falsas memórias; e) ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

R
eforça que a única prova testemunhal oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa deu-se após a leitura da denúncia contendo as declarações prestadas em sede policial, sendo certo que a resposta crucial para a condenação do acusado foi obtida através de pergunta que indicava a resposta necessária.

D
estaca que nenhuma outra prova foi produzida.

Pois bem.

O
art. 212 do Código de Processo Penal reza que
“a
s perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida.”

Após compulsar os autos, entendo que
a
preliminar de nulidade deve ser rejeitada,
considerando que, s
e
o juízo
a quo
autoriza a prévia leitura dos depoimentos prestados na fase
inquisitorial
antes de ouvir as respectivas testemunhas,
mas
oportuniza às partes a elaboração de perguntas e reperguntas, não
há
que se falar em

prejuízo aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, c
onforme judiciosa manifestação do
Parquet
,
“(...)
inexiste impedimento legal para a realização, em juízo, da prévia leitura da denúncia, bem como dos depoimentos prestados na fase policial. A leitura em juízo dos

depoimentos prestado
s pelas testemunhas na fase inquisitorial, por si só, mostra-se incapaz de macular o ato, especialmente quando houver sido garantido à defesa e à acusação o direito de questionar as testemunhas. Nos termos do art. 204, é vedado tão somente que a testemunha traga o seu depoimento por escrito ou adendos.”

Isto posto, rejeito a preliminar.

É como me manifesto.

V
OTO –
MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
apelaç
ão c
rimina
l

interposta p
or

D
ENILSON SILVA FERNANDES
e
m face da r. sentença
de fls.
106/10
6-verso
,

pro
ferida
pel
o

Ju
í
z
o
da
1
ª
Vara
Criminal de Cariacica
-ES
, que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

como incurso
nas sanções
previstas

n
o art. 33,
caput
,
da
Lei nº
11.343/06
,
à pena definitiva de
0
5
(
cinc
o
) anos,
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º,
c
, do Código Penal)
e

562
(
quinhento
s
e se
ssenta e doi
s
) dias-multa.

Em razões de fls.
110/116
,
o recorrente, através da d. Defensoria Pública:
I)

reque
r
,

preliminarmente, a
declaração de
nulidade d
a
prova
colhida

na fase judicial
(
violação ao
art. 212 do CPP),
e, consequentemente, a absolvição do denunciado,
diante da leitura integral da denúncia em momento anterior
à
realização d
as
perguntas e reperguntas
pelas partes,
bem como

das
perguntas que
sugestionam/
induz
em
as respostas;
II)
ultrapassada a preliminar, sustenta que o Ministério Público não logrou êxito em comprovar, de forma indubitável, os fatos narrados na denúncia e a autoria imputada ao recorrente, devendo ser aplicado ao caso o princípio do
in dubio pro reo.
Prequestiona a matéria.

C
ontr
arrazões
às fls.
117/120-verso,

pelo desprov
er
do recurso,
seguido do judicioso
Parecer da
d.

Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido (ID 4
203546
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra
a denúncia que
no
dia 21 de maio de 2020, por volta das 17:58 horas,
o denunciado

foi flagrado por Policiais Militares
no beco da Rua Muniz Freire,
no
bairro Alto Laje,
em
Cariacica, local conhecido como de intenso tráfico de drogas ilícitas,
em que
mantinha

guardado
em depósito,
com a finalidade da merc
â
ncia, o total de 20 (vinte) “buchas” da substância ilícita conhecida
como maconha e
04 (quatro) “pinos” da droga ilícita conhecida
como cocaína
, além de
R$
27,10 (vinte e sete reais e dez centavos) e um aparelho celular LG K10 dourado.

Consta que
os
Policiais Militares,
sabendo que o denunciado possuía
mandados de prisão pelos crimes de homicídio e
de
tráfico de drogas e que comercializa drogas ilícitas no
local mencionado, região conhecida como “Favelinha”, se deslocaram com a
intenção de flagr
á
-lo em atividade criminosa e
de
cumprir os mandados de prisão.

Se extrai que o recorrente, a
o ver os Policiais Militares chegarem ao local, conforme já havia
ocorrido
em ocasiões anteriores, empreendeu fuga por uma área de mato,
mas acabou
sendo alcançado pela guarnição que havia se posicionado na
referida
trilha
de evasão
.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que para a configuração do crime de tráfico de drogas, basta que o agente se subsuma a um dos verbos do tipo penal, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Na espécie, comprova-se a
materialidade delitiva
através
do Auto de Apreensão
(
fl.
1
2
)
, do Auto de Constatação
de Substância Entorpecente

(
fl.
1
3
), Boletim Unificado
nº

42364357

(fls.
1
9
/
2
2
)
além d
a Seção Laboratório de Química Forense nº 3659/2020
(
fl.
79
),
ao
passo que a autoria restou inconteste diante da prova
oral
colhida na
fase inquisitorial
(Termos de declaração prestados pelos condutores do flagrante
3
º SGT/PMES
Thiago Pereira Lopes
e SD/PMES
Alessandro Borges Ortolan
às fls.
0
6
/0
8
-ver
s
o
)
e
corroborada
em juízo

(fl.
109
)
pelo
primeiro
, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Ouvid
o
s
em sede policial,
o

SGT/PMES
Thiago Pereira Lopes

e o
SD/PMES
Alessandro Borges Ortolan
(fls.
06
/
08
-verso)
declar
aram
que: “(...
)
aos 21 dias do mês de maio de 2020, por volta das 17h30min, a guarnição da
RP 4429,
composta pelo SGT Thiago e SD Ortolan
,
por iniciativa própria, tendo conhecimento do tráfico de drogas que ocorre no beco da Rua Muniz Freire, Alto Laje, Cariacica, no campinho de terra que fica na favelinha atrás da Escelsa e que este é realizado majoritariamente
por Denilson Sila Fernandes, de 47 anos, de alcunha ‘Coroa’, com diversos mandados de prisão em seu desfavor (homicídio e tráfico), estando foragido há mais de 05 anos, solicitou apoio da RP 3901 (SD Moraes e SD Magalhães) para realizar o cerco
;
Que ao iniciar a incursão, o alvo empreendeu fuga pelo mato como já havia feito anteriormente, mas foi detido pelos
SGT Thiago e SD Ortolan
,
visto que estes já o aguardavam na trilha em meio ao mato; Que inicialmente, quando questionado acerca de sua identidade, identificou-se como José Antonio de Oliveira, mas os militares já tinham conhecimento das características de Denilson, visto que este não possui nenhuma foto nos bancos de dados;
Q
ue após novo questionamento, insistiu com a qualificação passada, mas após confrontação dos dados, assumiu sua verdadeira identidade;

Que buscas foram realizadas no local onde Denilson iniciou a fuga e foram encontrados escondidos próximo a uma cerca de madeira e a laje de uma construção abandonada onde Denilson estava, 20 (vinte) buchas de substância semelhante à maconha e 04 (quatro) pinos de substância semelhante a cocaína (...).”

Outrossim, em
juízo
(
fl. 1
09
),
a autoria foi confirmada através do depoimento
prestado

pelo
SGT/PMES
Thiago Pereira Lopes.

Portanto, não obstante a combativa defesa, não há que se falar em ausência de provas da autoria, sendo certo que, em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes, as palavras dos policiais que efetuam a prisão em flagrante ganham especial
relevo
, porquanto em diversas ocasiões são os únicos a testemunharem tais ações delituosas.

Dessa maneira, repita-se, os
depoimentos prestados
pelos policiais militares
em juízo
são provas idôneas e aptas a
nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si
e
com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como
se deu
no caso
em julgamento
.

In casu
,
portanto,
as circunstâncias apuradas
(
local, forma de acondicionamento, condições do agente,
apreensão de outros materiais e objetos utilizados para a mercância ilegal de drogas
)

efetivamente demonstraram que o denunciado estava
a praticar o delito imputado.

Dou por prequestionada a matéria
para fins de
interposição de
recursos especial e extraordinário.

Assim,
sendo
despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)